Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. NEGATIVA DE ACESSO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DIREITO LÍQUDO E CERTO. AUSENTES.
1. Trata-se de reexame necessário em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que efetivasse a matrícula pretendida e aplicasse o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas e, na hipótese de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.
2. A concessão de ordem, em sede de mandado de segurança, para garantir a estudante menor de idade a conclusão do ensino médio por meio de supletivo esbarra na vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96, porquanto inexistente o direito líquido e certo. O contrário significaria o desvirtuamento do mandado de segurança.
3. Ademais, o impetrante não juntou aos autos um único documento que demonstrasse sua vida estudantil, tal como o histórico escolar, colacionando tão somente a comprovação de seu êxito no exame vestibular.
4. Portanto, a concessão da ordem sem a prova pré-constituída (histórico escolar) e o direito líquido e certo enseja grave ofensa à finalidade do presente remédio constitucional, impondo-se a denegação.
6. Remessa conhecida e provida. Ordem denegada.